Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704311-64.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GEDIAEL CORDEIRO LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. DÉBITO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS OU DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. TEMA N. 831 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADPF 250. 1. A controvérsia posta cinge-se a saber se os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Distrital, em virtude de decisão judicial proferida em mandado de segurança nos quais se reconheceu o direito líquido e certo de o ora impetrante receber administrativamente o valor da conversão dos períodos de licença-prêmio em pecúnia que lhe foi conferido configura exceção ao regime de execução das obrigações de quantia certa por meio da sistemática dos precatórios. 2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3o). Neste semblante, inviável o cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa pela via administrativa fugindo da sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Mesmo considerada a natureza essencialmente mandamental das decisões proferidas em mandado de segurança (determinações de fazer ou não fazer), na hipótese em estudo, há um nítido efeito condenatório no título, pois correspondente ao pagamento de quantia certa. Logo, esse tipo de sentença mandamental deve se sujeitar ao regime dos precatórios. 4. Esse específico aspecto da controvérsia foi apreciado pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral (RE 889.173 - Tema n. 831), em julgamento no qual restou fixada tese no sentido da necessidade de submissão ao regime de precatórios das dívidas de pagar quantia certa resultantes de decisões proferidas em mandados de segurança, inclusive no que concerne aos valores devidos entre a data da impetração e o julgamento final da ação mandamental. 5. Deu-se provimento à remessa necessária para reformar a r. sentença, a fim de que, na esteira do art. 100 da Constituição Federal, seja observado o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação divergente atribuída por outro tribunal aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV, V e VI, e 1.022, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido omissão, obscuridade e contradição no acórdão impugnado, sobre o título executivo judicial não possuir conteúdo condenatório. Assevera que, no caso, é necessária a aplicação da tese fixada no Tema 889 do STJ; b) artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese, a sentença prolatada em mandado de segurança, transitada em julgado, não constitui título executivo judicial passível de execução. Aduz que a citada sentença possui caráter apenas declaratório de inexistência de transcurso de prazo prescricional, não tendo estabelecido obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer ou entregar coisa, não havendo falar-se em sujeição do crédito do insurgente ao regime de precatórios. Ressalta que deve ser aplicada à hipótese a tese fixada no Tema 889 do STJ. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 56699666). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivos de lei federal (artigos 489, incisos IV, V e VI, 515, inciso I, e 1.022, todos do CPC). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, incisos IV, V e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação ao artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto aos apontados dissídios interpretativos (alíneas ‘a’ e ‘b’ do relatório), porquanto a turma julgadora decidiu a controvérsia também com base em fundamentação de natureza eminentemente constitucional, sob o entendimento de que: “É que mesmo considerada a natureza essencialmente mandamental das decisões proferidas em mandado de segurança (determinações de fazer ou não fazer), na hipótese em estudo, há um nítido efeito condenatório no título, pois correspondente ao pagamento de quantia certa. Logo, esse tipo de sentença mandamental deve se sujeitar ao regime dos precatórios. Esse específico aspecto da controvérsia foi apreciado pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral (RE 889.173 - Tema n. 831), em julgamento no qual restou fixada tese no sentido da necessidade de submissão ao regime de precatórios das dívidas de pagar quantia certa resultantes de decisões proferidas em mandados de segurança, inclusive no que concerne aos valores devidos entre a data da impetração e o julgamento final da ação mandamental. Confira-se referida Tese: “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal” (RE 889173 RG - Tema 831).” (ID 52207780). Conforme a jurisprudência da Corte Superior, “é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 126 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao requerimento de aplicação da tese fixada no Tema 889 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020